Tribunal: TJSP
Processo: 2127475-36.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas - Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado – Irregularidade no auto de prisão não demonstrada - Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.